Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-21.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Envio de comunicação ao Ministério da Saúde/CONITEC. Enfrentamento da matéria. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão quanto ao envio de comunicação ao Ministério da Saúde/CONITEC.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
4. Os embargos merecem acolhimento ante a necessidade de correção de omissão quanto à expedição de ofício ao Ministério da Saúde/CONITEC para avaliação sobre a possibilidade de incorporação do fármaco no âmbito do SUS.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão.